Tribunal: TJDFT
Processo: 0706313-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE FATURAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO PEDIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Nos termos do art. 53, § 4o da Lei 9.099/95, “[n]ão encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”.
2. Na hipótese, depois de tentativas infrutíferas de bloqueio de valores pelo Sisbajud, o credor pediu a penhora de faturamento e dos recebíveis do cartão de crédito de empresário individual, além da suspensão da CNH e inclusão da dívida na Serasa.
3. O juízo indeferiu a suspensão da CNH, determinou a restrição creditícia pelo SerasaJud e concedeu prazo para o credor apresentar planilha atualizada do débito com indicação de bens sujeitos à penhora. Na sequência, extinguiu o feito sob o fundamento de que “a parte credora não indicou bens passíveis de penhora”.
4. Se não houve manifestação sobre o pedido de penhora de faturamento formulado pelo exequente, a sentença extintiva deve ser desconstituída com o retorno dos autos à origem para que seja analisado o pedido oportunamente formulado.
5. Recurso conhecido. Sentença desconstituída.